Tribunal: TJDFT
Processo: 0739722-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739722-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEIDA FERNANDES BERNARDO, ARTHUR FERNANDES BERNARDO NOBRE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENEIDA FERNANDES BERNARDO e ARTHUR FERNANDES BERNARDO NOBRE (exequentes), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara de Cível de Brasília (Id. 108472160 – pp. 1/3 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702033-95.2020.8.07.0018, determinou que o desconto no contracheque ou conta corrente da parte exequente, ora agravante, seja reduzido pela metade, passando a ocorrer no valor de R$ 608,28 (seiscentos e oito reais e vinte e oito centavos), até atingir o pagamento do montante de metade dos empréstimos, na quantia de R$ 36.497,10 (trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e dez centavos). Eis o teor da decisão: “Vê-se que na decisão de impugnação ao cumprimento de sentença (ID no 99686667), foi determinada a remessa dos autos à Contadoria, tendo em vista a divergência entre as partes quanto aos valores devidos. Intimadas as partes a se manifestarem acerca do cálculo efetuado pela Contadoria, o Executado disse estar de acordo, ao passo que a Exequente discordou dos valores. Na sequência, os autos foram novamente remetidos à Contadoria (ID no 104297042). Instadas a se pronunciarem acerca do retorno dos cálculos, tanto a parte Exequente quanto a parte Executada discordaram da manifestação técnica ao ID no 105959858. O Executado afirma haver contradição nos referidos cálculos (ID no 107232248), e o Exequente alega haver erro (ID no 108381713). Ocorre que, da análise dos fundamentos lançados nas manifestações das partes, tenho que o deslinde da controvérsia, antes da necessidade de parecer técnico da contadoria para apuração do quantum debeatur, demanda decisão judicial a respeito do an debeatur. Isso porque a Exequente defende o pagamento de 50% do valor tomado a empréstimo, R$ 15.000,00, sem incidência de juros remuneratórios, correção monetária e encargos bancários. Já o Executado, por outro lado, sustenta que cabe à Exequente pagar 50% do contrato, isto é, do saldo devedor, R$ 36.497,10, posto que o valor do empréstimo a ser pago é R$ 72.994,20. O recurso de apelação da Exequente foi parcialmente provido para, nos termos do voto do e. Desembargador Relator do Acórdão no 1300306, para “reconhecer a culpa concorrente entre autora e réu e, por consequência, atribuir responsabilidade a ambos, na proporção de 50 % (cinquenta por cento) para cada um, pelo pagamento do empréstimo de R$ 30.000,00 eis que realizada de forma fraudulenta, podendo, se necessário, renegociar as condições avençadas anteriormente” (ID 91446867). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, sendo, inobstante, oportuno transcrever trechos do voto do e. Desembargador Relator do Acórdão no 91446890 (ID 91446893): “Nesta toada, demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil, conforme dispõe o art. 186 do Código Civil, restou consignado o dever de a instituição financeira embargante indenizar a embargada pelos danos materiais sofridos, na proporção de 50% do total do empréstimo contratados por terceiro de forma fraudulenta, conforme ID n. 20111549. Não obstante a ausência de contradição na decisão objurgada, importa destacar que o Banco embargante ficou responsável por 50% do pagamento do empréstimo e, consequentemente, de seus consectários caso não haja renegociação. Vale notar que a parte autora trouxe aos autos comprovação do adimplemento de R$ 17.031,98 referentes a 14 parcelas que pagou integralmente, quando o embargante deveria ter arcado com metade deste valor. Neste contexto, caberá em sede de liquidação de sentença haver uma compensação com as parcelas vindouras, porquanto foram pagos principal, juros e outros encargos que caberiam também ao Banco. Ou ainda, poderá a parte embargante refazer, com a embargada, os cálculos do empréstimo levando em consideração o ônus que lhe foi imposto.” (sem grifos no original) Destarte, da leitura do dispositivo da decisão judicial, bem como dos seus fundamentos, observa-se que não houve a exoneração do pagamento, quer à Autora, quer ao Requerido, dos juros e de outros encargos contratuais, cabendo a ambas as partes o pagamento de 50% do contrato, isto é, do montante a ser pago à instituição financeira, saldo devedor (R$ 72.994,20), e não 50% do valor tomado a empréstimo (R$ 30.000,00). Nesse sentido, constou na decisão que analisou os embargos de declaração que metade da importância paga pela Exequente à época da decisão (R$ 17.031,98), deveria ter sido paga pelo Executado, devendo, assim, este indenizar a Exequente em 50% do valor já quitado, sendo, contudo, admitida a compensação. Se tivesse havido a dispensa de pagamento de juros e consectários contratuais, já por ocasião do Acórdão de ID 91446890, teria se apurado valor a ser tão somente devolvido à Exequente, e não compensado. Neste contexto, às partes cabe o pagamento de metade dos contratos, de modo que a Exequente deve pagar 30 parcelas e o Executado também 30 parcelas. É possível, ainda, que ambas as partes paguem metade de cada uma das 60 prestações, conforme já pontuado no Acórdão de ID 91446890. Assim, até o momento, ante a informação de que a Exequente efetuou o pagamento de 24 das 30 prestações que lhe cabem, não há valor pecuniário a ser executado, ressalvando-se os honorários advocatícios em favor do causídico da parte requerente, “fixados em 10% sobre o valor da condenação”, conforme Acórdão no 1300306 (ID 91446867). Considerando que cada parte deve pagar R$ 36.497,10, os honorários são na monta de R$ 3.649,71, valor com o qual, inclusive, anuiu o executado (ID 98073085), sendo, portanto, incontroverso, o qual, por isto, pode ser imediatamente liberado ao advogado da parte Exequente, além da importância de R$ 310,50, referente à metade das custas processuais. Ante o exposto, determino que o desconto no contracheque ou conta corrente da Exequente seja reduzido pela metade, passando a ocorrer no valor de R$ 608,28, até atingir o pagamento do montante de metade dos empréstimos, na quantia de R$ 36.497,10. Intime-se a parte Exequente para indicar os dados para levantamento ou transferência dos valores. Após expeçam-se os ofícios pertinentes.” (Id. 108472160 – pp. 1/3 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 31372790 – p. 1/12), os exequentes, ora agravantes, informam que: a) “foi ajuizada ação contra o BRB - Banco de Brasília em virtude de fraude bancária sofrida pela Agravante correntista, que teve um empréstimo não autorizado realizado diretamente na conta corrente, o que lhe acarretou um prejuízo de R$ 30.000,000 (trinta mil reais)” (pp. 3/4); b) “após a marcha regular do processo, foi prolatado v. acórdão pela C. 7a Turma Cível do E. TJDFT, dando parcial provimento à apelação da Agravante para, reformando a r. sentença, “reconhecer a culpa concorrente entre autora e ré e, por consequência, atribuir responsabilidade a ambos, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, pelo pagamento do empréstimo de R$ 30.000,00 eis que realizada de forma fraudulenta” (p.4); c) “opostos embargos de declaração pelo Agravado, estes foram rejeitados” (p. 4). Esclarecem que os golpistas, ao realizarem o empréstimo não autorizado, parcelaram o pagamento em 60 (sessenta) vezes, de modo que mensalmente são descontados R$ 1.216,57 (hum mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos) da conta da correntista. Noticiam que já quitou 25 (vinte e cinco) das 60 (sessenta) parcelas, perfazendo um total de R$ 30.414,25 (trinta mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos). Destacam que, com a incidência de todos juros e encargos legais, o valor total atualizado a ser adimplido pelo empréstimo tornou-se R$ 72.994,20 (setenta e dois mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte centavos). Defendem que o v. Acórdão prolatado nos autos em razão do recurso de apelação interposto foi claro ao considerar o valor original do empréstimo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Aduzem que não devem arcar com os juros e encargos relativos a um empréstimo que fora realizado de forma fraudulenta, em razão da falha de segurança do banco agravado. Enfatizam que os encargos decorrentes do empréstimo se reverterá exclusivamente à parte executada/agravada. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar a sua tese. Nesses termos, requerem a concessão de efeito ativo ao recurso, para que o banco agravado interrompa imediatamente o desconto automático de parcelas na conta da correntista. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, para que a r. decisão seja reformada, de forma que seja determinado que a responsabilidade concorrente relativa ao ônus para o pagamento do empréstimo recaia sobre os R$ 30.000,00 (trinta mil reais) iniciais, bem como que seja determinado ao banco executado/recorrido que devolva à correntista os valores pagos a maior. Preparo no Id. 31372791 – pp. 1/2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. Na hipótese dos autos, pretende a parte exequente/agravante, liminarmente, que seja determinada a imediata interrupção do desconto automático de parcelas na conta da correntista, ora recorrente. Posto isso, saliento que, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico inexistir fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista que a parte exequente/agravante não demonstrou a plausibilidade do direito deduzido em suas razões recursais. No caso em apreço, ao menos e uma análise perfunctória, verifica-se que, após o recurso de apelação interposto pela requerente/exequente, ora agravante, ser parcialmente provido, momento em que foi reconhecida “a culpa concorrente entre autora e réu e, por consequência, atribuir responsabilidade a ambos, na proporção de 50 % (cinquenta por cento) para cada um, pelo pagamento do empréstimo de R$ 30.000,00 eis que realizada de forma fraudulenta, podendo, se necessário, renegociar as condições avençadas anteriormente”, consoante depreende-se do Acórdão no 1300306 (Id. 91446867 – pp. 1/7 dos autos principais), o banco executado/agravado opôs embargos de declaração em face do julgado prolatado por esta Eg. Turma Cível, que foram rejeitados (Acórdão no 1329310; Id. 91446890 – pp. 1/6 dos autos principais), todavia, restou consignado no aludido Acórdão que a parte embargante juntara aos autos comprovação do adimplemento de R$ 17.031,98 (dezessete mil, trinta e um reais e noventa e oito centavos), e que caberia em sede de liquidação de sentença haver uma compensação com as parcelas vindouras, porquanto foram pagos principal, juros e outros encargos que caberiam também ao banco recorrido, ou seja, o julgado, em tese, não exonerou as partes do pagamento dos juros e de outros encargos contratuais. Ademais, além de não verificar perigo ou dano imediato ou mesmo irreparável à parte agravante, já que o juízo de origem reduziu o valor mensal da parcela pela metade de forma a desonerar a parte agravante, entendo que a matéria em questão demanda uma análise mais aprofundada do pleito, carecendo assim o tema de melhor análise por este Juízo, inclusive, com o estabelecimento do contraditório pela parte agravada, que por ora, desautoriza a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo. Diante destas considerações, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora